Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (AGRAVADO), AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 935.857.991-91 (AGRAVADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, por meio do vídeo acostado aos autos principais e dos e-mails de tratativas e reclamações quanto ao problema ocorrido na unidade, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento, que fora edificado pelas Agravantes.

De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontra a unidade autônoma do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Materiais no 1053240-77.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por CASSIO FELIPE MIOTTO e AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, realizem o conserto na janela do imóvel, e qualquer outro dano resultante do desdobramento (agravamento) que, no transcorrer do processo, venha a ocorrer na aludida área decorrente e interligado aos defeitos objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Em suas razões, alegam as agravantes a entrega do referido imóvel ocorreu em 10/06/2015 e que o prazo de garantia do referido objeto já se esvaiu, de modo que a obrigação de manutenção destes cabe ao proprietário, e não mais às requeridas.

Afirmam que a decisão antecipatória constitui caráter irreversível, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, mediante dilação probatória para real análise do direito invocado pelo agravado.

Defendem que, do momento do recebimento do imóvel (15/06/2015), até o ajuizamento da ação, não há notícias de quaisquer problemas e que, no tocante a garantia dos produtos, há de se aplicar o disposto na norma técnica de desempenho dos materiais (ABNT 15575).

Assim, pedem pela concessão do efeito ativo (tutela antecipada), para a suspensão parcial da decisão de primeiro grau em relação à agravante, e ao final, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo-se a decisão agravada, tendo em vista não ser obrigação das agravantes a realização da reparação e manutenção do imóvel.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 76206990).

Contraminuta da parte agravada (ID 78466473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Indenização por Danos Materiais) ajuizada por CÁSSIO FELIPE MIOTTO e AURISTELA MARIA CAMPOS MIOTTO em face de GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA E CONSTRUTORA LOPES S/A, alegando que adquiriram o apartamento duplex descrito na inicial em 28/02/2014, que só foi entregue 31/01/2016.

Aduzem que há vazamento em uma das janelas do apartamento, o que em longo prazo ocasionará infiltração nas paredes do imóvel, e que, apesar de ter comunicado o ocorrido à construtora requerida, em 27/10/2020, obteve como resposta que a garantia seria de 01 (um) ano, todavia, refutam tal argumento, pois segundo o Código de Defesa do Consumidor, tal prazo é de cinco anos, portanto, não ultrapassado.

Requereram, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que os réus executem de imediato o reparo em todas as janelas e vitrôs do imóvel, sanando em definitivo os problemas de vedação das janelas.

Alternativamente, na hipótese de ser deferida a liminar e os Réus não a cumprirem no prazo estipulado e, considerando que os Autores não tem a expertise para executar este mister, requereram autorização para contratar empresa especializada para a tarefa, com salvaguarda do direito de garantia dos Autores para com os Réus, bem como que seja deferida liminar obrigando os Réus a efetuarem, previamente, na conta corrente dos Autores ou em juízo, o depósito do valor do orçamento que vier a ser apresentado para a execução do serviço de extrema urgência e necessidade.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência a fim determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, realizem o conserto na janela do imóvel, e qualquer outro dano resultante do desdobramento (agravamento) que, no transcorrer do processo, venha a ocorrer na aludida área decorrente e interligado aos defeitos objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela pelo Juízo de origem.

Isso porque, como dito em linhas passadas, pretendeu a autora obter tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a realizar os reparos definitivos no imóvel descrito na petição inicial.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso, por meio do vídeo acostado aos autos principais e dos e-mails de tratativas e reclamações quanto ao problema ocorrido na unidade, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.

Com efeito, ainda que eventualmente se admita que os problemas decorram da ausência de manutenção e conservação, em razão do pouco tempo de utilização e da recente entrega do bem, não me parece crível concluir que os defeitos apresentados tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação.

De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontra a unidade autônoma do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Verifica-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de reparos implicará em maior comprometimento do imóvel.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.

Em resumo, inexistem nos autos provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados pela agravante.

Bem por isso, justifica-se seja mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a agravante efetuar os reparos, sob pena de sujeição à multa estipulada na r. decisão recorrida.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, diante de um juízo provisório que a medida impõe, verifica-se que a solução conferida pelo juízo singular revela a prudência que o caso demanda, não erigindo motivos que imponham a modificação de referido decisum.

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão primeva no ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021